Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738146-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO MACIEL CAMELO RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. DÉBITO RELATIVO A PERÍODO EM QUE O RÉU NÃO ESTAVA VINCULADO AO PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. RECONVENÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RÉU/RECONVINTE EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO ÚNICO. PEDIDO DE REDUÇÃO IMPLÍCITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO ÚNICO PARA AMBAS AS LIDES. REGULARIDADE. 1. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão da reparação por danos morais e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a redução do valor fixado. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor. 2. A cobrança de mensalidade de período em que o réu não participava do plano de saúde afasta o acolhimento da pretensão inicial. 3. Nos casos de indevida inscrição em cadastro de devedores inadimplentes o dano moral é presumido (in re ipsa). 4. O quantum devido a título de reparação por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A autonomia da lide reconvencional em relação à lide principal não impede a fixação de verba honorária única se considerado o trabalho desenvolvido em ambas. 6. Recursos de apelação conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 93,inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando ser descabida a aplicação de multa, por serem os embargos notadamente revestidos de prequestionamento da matéria; c) artigo 492, caput, do Código de Processo Civil e 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sob o argumento de que foi proferida decisão de natureza diversa da deduzida pela recorrida, para tornar ínfimo a condenação a título de dano moral, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acrescenta que o montante da indenização não pode ser inferior ao prejuízo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem protelatórios os embargos de declaração opostos pelo recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 492, caput, do Código de Processo Civil, e 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de reduzir o valor da reparação por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023